Tribunal: TJBA
Processo: 0532680-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 0532680-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTES: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s): ANTÔNIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, PATRÍCIA MACHADO DIDONE, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, RODRIGO SCOPEL, ANDRÉ MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, PEDRO ROBERTO ROMÃO, ANDRÉA TATTINI ROSA, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER, JULIANO RICARDO SCHMITT, ÉRICA PUBLIO MORAIS

APELADO: ROQUE ANTÔNIO VASCONCELOS SOEIRO

Advogado(s): ÂNGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DO AUTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. PREFACIAIS. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEI 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA SELIC DEDUZIDO O IPCA. APLICAÇÃO. R
ECURSOS DO CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E DA SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA. IMPROVIDOS. APELO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0532680-07.2016.8.05.0001
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
do Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcios Ltda. e da SA Nacional de Veículos Ltda. e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
do Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Data registrada no sistema.